Tribunal: TJES
Processo: 0000255-39.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-39.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAROLINE DE SOUZA GURGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PERDIMENTO DE APARELHO CELULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 635 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena por restritivas de direitos, a restituição de aparelho celular apreendido, a redução ou exclusão da multa e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pena-base do crime de tráfico de drogas deve ser fixada no mínimo legal; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) definir a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) verificar a possibilidade de restituição do aparelho celular apreendido, bem como de afastamento ou redução da pena de multa e concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 68 porções de maconha, totalizando 307,1g, além de laudo pericial que confirmou a eficiência da arma de fogo apreendida, corroborados pelos autos de apreensão e pela prova oral judicializada.

5. A pena-base foi adequadamente exasperada diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, distribuída em diversas porções destinadas à comercialização, bem como da apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

6. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois os elementos concretos dos autos — quantidade e fracionamento da droga, monitoramento prévio do local e apreensão de arma de fogo — evidenciam dedicação da apelante à atividade criminosa.

7. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, sendo igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8. A restituição do aparelho celular não é cabível, por se tratar de instrumento relacionado à prática criminosa, incidindo a regra do perdimento prevista no art. 91, II, “b”, do Código Penal.

9. A pena de multa possui aplicação obrigatória no delito de tráfico de drogas, tendo sido fixada em conformidade com os parâmetros legais, cabendo eventual análise da capacidade econômica da condenada ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas à apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático, constituem elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base no delito de tráfico de drogas.

2. A minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável quando as circunstâncias do caso evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.343/06, art. 33 e §4º; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59, 69 e 91, II, “b”; Código de Processo Penal, art. 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado de que a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível o afastamento da minorante quando demonstrada dedicação do agente à atividade criminosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000255-39.2023.8.08.0038

APELANTE: CAROLINE DE SOUZA GURGEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAROLINE DE SOUZA GURGEL
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais de ID nº 17889991, a apelante requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, correspondente ao denominado tráfico privilegiado, na fração máxima. Pleiteia, ainda, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer também a restituição do aparelho celular apreendido, o direito de recorrer em liberdade, o afastamento ou redução da pena de multa e, por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

As contrarrazões ministeriais, apresentadas sob o ID nº 17889998, pugnam pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 18308619.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que a denúncia apresentada pelo Ministério Público narra que, no dia 14 de fevereiro de 2023, na Rua Barão dos Aimorés, nº 205, bairro Rubia, em Nova Venécia/ES, CAROLINE DE SOUZA GURGEL mantinha em depósito substância entorpecente, em desacordo com determinação legal, bem como possuía sob sua guarda arma de fogo e munições, igualmente em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Consta, ainda, que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizadas no guarda-roupas da denunciada 51 (cinquenta e uma) buchas pequenas e 17 (dezessete) buchas maiores de maconha, todas embaladas para comércio, além de 01 (uma) garrucha calibre .32 e 04 (quatro) munições calibre .12, sendo duas deflagradas e duas picotadas. Outrossim, as investigações do Departamento Especializado de Narcóticos apontaram que a acusada atuava de forma habitual na traficância em sua própria residência, circunstância que foi confirmada pelos elementos coligidos sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo nº 1441/2023, o qual atestou a apreensão de 68 (sessenta e oito) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 307,1g, contendo tetrahidrocannabinol, substância popularmente conhecida como maconha.

Do mesmo modo, o laudo de exame de arma de fogo e material nº 33.60/2023 confirmou a eficiência da arma apreendida, evidenciando, assim, a perfeita subsunção da conduta ao artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Além disso, os autos de apreensão, o mandado judicial cumprido e os demais elementos documentais produzidos no curso da persecução penal convergem de maneira segura para a comprovação dos delitos imputados, não havendo qualquer fragilidade quanto à existência material das infrações.

De igual modo, a autoria encontra respaldo firme e harmônico na prova oral judicializada. A testemunha Pablo Willian Cruz Sampaio afirmou, em juízo, que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da ré, ocasião em que os entorpecentes foram encontrados em um dos quartos da casa. Por sua vez, o policial militar José Augusto Pezzin relatou, de forma ainda mais minuciosa, que, antes mesmo do cumprimento da medida judicial, houve acompanhamento do local, tendo sido constatada intensa movimentação de usuários de drogas na residência da acusada, fato que ensejou o pedido de busca e apreensão. Acrescentou que o alvo das denúncias era justamente a recorrente, bem como que a polícia chegou ao local após informações prestadas, inclusive, pela genitora de um usuário, a partir das quais foram feitos levantamentos que identificaram a casa da denunciada como ponto de venda de drogas. Tais declarações, prestadas sob contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes entre si e inteiramente compatíveis com a apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e das munições no interior do imóvel da apelante.

Nesse contexto, a palavra dos agentes públicos, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui inegável valor persuasivo, especialmente em crimes dessa natureza, praticados, via de regra, de forma clandestina. No caso concreto, não há nenhum elemento idôneo apto a infirmar os relatos policiais, os quais, ao revés, encontram integral reforço nos laudos periciais e na própria dinâmica delitiva delineada nos autos.

Ademais, a acusada optou por exercer o direito constitucional ao silêncio em seu interrogatório judicial, providência que, por evidente, não a prejudica, mas tampouco desnatura o robusto quadro probatório produzido pela acusação. Já a testemunha Eunice Capiche limitou-se a informar que a denunciada possui filhos e é responsável por seus cuidados, circunstância de natureza pessoal que, embora relevante em outro contexto, não tem o condão de afastar a autoria e a materialidade dos delitos reconhecidos na sentença.

Superada a análise da autoria e da materialidade, que, aliás, sequer constituem o núcleo da insurgência defensiva, passo ao exame das teses recursais centradas na dosimetria da pena, na pretendida incidência do tráfico privilegiado, no regime prisional, na substituição da pena, na restituição do aparelho celular, no pedido para recorrer em liberdade, bem como na pena de multa e na gratuidade de justiça.

No que se refere ao pedido de redimensionamento da pena-base do crime de tráfico para o mínimo legal, verifica-se que a sentença se mostrou suficientemente fundamentada e observou os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

In casu
, o magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão da quantidade considerável de droga apreendida, qual seja, 307,1g de maconhas distribuídas em 68 porções individualmente embaladas, circunstância que extrapola os elementos ordinários do tipo penal e evidencia maior gravidade concreta da conduta.

Ainda, a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático reforça a especial reprovabilidade da atuação criminosa, revelando cenário que vai além de uma situação episódica ou de reduzido potencial ofensivo. Nessa perspectiva, a exasperação da pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa não se mostra arbitrária, mas, ao contrário, proporcional às particularidades efetivamente demonstradas nos autos.

Nessa mesma linha, é assente o entendimento de que a dosimetria da pena reclama fundamentação concreta, não se exigindo do julgador fórmula matemática rígida, mas sim motivação idônea vinculada às circunstâncias do caso. Aqui, a decisão recorrida explicitou, de forma clara, os elementos que justificaram a negativação do vetor judicial relativo às circunstâncias do crime, especialmente a quantidade do entorpecente, a forma de acondicionamento e o contexto em que se deu a apreensão, tudo em consonância com o conjunto fático-probatório produzido.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação nem em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, razão pela qual se mostra inviável a pretendida fixação da pena-base no mínimo legal.

No tocante à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, cumpre destacar que os requisitos legais são cumulativos, exigindo que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Embora a apelante não ostente antecedentes criminais aptos a macular sua primariedade técnica, os elementos concretos dos autos demonstram, com segurança, sua dedicação à atividade criminosa, circunstância suficiente para afastar a incidência da minorante.

No caso em questão, a quantidade da droga apreendida, a forma de fracionamento em diversas unidades individualizadas e embaladas para comércio, o fato de a apreensão ter ocorrido no interior da residência da recorrente, local já identificado em diligências policiais como ponto de venda de entorpecentes, bem como a concomitante apreensão de arma de fogo e munições, constituem dados objetivos que evidenciam habitualidade delitiva e incompatibilidade com a figura do traficante eventual. Soma-se a isso o relato judicial do policial José Augusto Pezzin, segundo o qual, após monitoramento prévio, verificou-se a presença constante de usuários no imóvel da apelante, circunstância que corroborou a informação de que a venda de drogas ali ocorria de forma corriqueira.

Desse modo, não se está diante de mera presunção abstrata, mas de fundamentação calcada em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, os quais revelam dedicação à mercancia ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a minorante do tráfico privilegiado somente pode ser reconhecida quando todos os requisitos legais estiverem cumulativamente presentes, de modo que, ausente qualquer deles, especialmente o relativo à não dedicação a atividades criminosas, mostra-se juridicamente inviável a aplicação da benesse.

Assim, correta a sentença ao afastar o redutor, porquanto as circunstâncias fáticas do caso evidenciam, de maneira suficiente, que a apelante se dedicava à prática criminosa, não se enquadrando no perfil excepcional contemplado pelo §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por consequência, resta igualmente inviável o acolhimento dos pedidos de fixação de regime prisional mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Isso porque, mantida a pena definitiva em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se correta a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ademais, a quantidade da pena aplicada impede, por si só, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ante a ausência do requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Portanto, inexistindo qualquer alteração na estrutura da dosimetria, não há espaço para modificação do regime inicial nem para substituição da pena.

No que tocante ao pedido de restituição do aparelho celular apreendido, igualmente não assiste razão à defesa, uma vez que a sentença foi expressa ao reconhecer que o bem não se tratava de objeto estranho ao contexto delitivo, mas, ao revés, encontrava-se funcionalmente vinculado à prática criminosa apurada nos autos. Em crimes de tráfico de drogas, é notório que aparelhos telefônicos se inserem, em regra, na dinâmica da mercancia ilícita, servindo à comunicação com usuários, à articulação de transações e à manutenção da logística criminosa.

No presente caso, a habitualidade delitiva reconhecida a partir do conjunto probatório, somada ao contexto em que se deram as apreensões, autoriza a conclusão de que o aparelho celular constituía instrumento do crime, incidindo, portanto, a regra do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal. Nessas circunstâncias, a restituição pretendida esvaziaria a eficácia do provimento condenatório e contrariaria a lógica do perdimento legalmente previsto, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido.

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, também não assiste razão à apelante. Isso porque tal providência já lhe foi expressamente assegurada pelo juízo sentenciante, que, ao proferir a condenação, consignou a inexistência de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Desse modo, o pedido defensivo, nesse ponto, revela-se desnecessário, por já ter sido atendido na origem, inexistindo utilidade prática ou interesse recursal a amparar nova manifestação jurisdicional sobre matéria já deferida.

Por fim, no que se refere ao afastamento ou redução da pena de multa, bem como ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, também não merece reparo a decisão recorrida.

Com efeito, a pena de multa, no delito de tráfico de drogas, possui natureza cumulativa e aplicação cogente, não se tratando de faculdade do julgador suprimi-la com fundamento exclusivo na alegada hipossuficiência econômica da condenada.

Além disso, a sanção pecuniária foi fixada observando os parâmetros legais e em estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, inclusive no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Eventual discussão acerca de parcelamento, suspensão de exigibilidade ou efetiva capacidade financeira da apenada deve ser suscitada perante o juízo da execução penal, a quem compete aferir concretamente a situação econômica da condenada no momento oportuno. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de gratuidade de justiça quanto às custas e despesas processuais, cuja análise, em matéria penal, deve ser reservada à fase executória.

Assim, não se constatando qualquer ilegalidade ou desproporção na sentença recorrida, e estando o
decisum
em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, impõe-se a manutenção integral da condenação e da dosimetria estabelecida na origem.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória em todos os seus fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.